Tribunal: STF
Processo: ARE 1599243
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário em razão de não ter sido “demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados”.

O agravante alega, em síntese, que:

O decisum, data venia, extrapola os limites da competência do Tribunal de origem, realizando juízo de mérito constitucional, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STF. [...]
A exigência de custas antecipadas em afronta norma federal expressa (art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025) restringe o exercício do direito de petição, criando obstáculo econômico ilegítimo ao acesso ao Judiciário (doc. 24, p. 4).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise de legislação infraconstitucional relacionada à matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos conforme resumido na ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Honorários advocatícios de sucumbência Pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais Decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios Inconstitucionalidade formal e material STF ADI 6859 e AD 6859 Inconstitucionalidade verificada Necessidade de remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial Julgamento do mérito recursal suspenso até o pronunciamento do Órgão Especial sobre a inconstitucionalidade alvitrada (doc. 10, p. 2 — grifei).

Nesse caso, aplica-se, por analogia, as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. EXTINÇÃO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.  2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.430.086 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).

    Ementa: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.236.753 ED-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2020 — grifei).

    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.469.247/PI, da minha relatoria, DJe 28/11/2023; ARE 1.404.565 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/5/2023; ARE 1.413.436 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2023; ARE 1.303.966 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/1/2023; ARE 1.313.006 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/11/2022; e ARE 1.344.234 AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2022.

    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator